Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708211-70.2018.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D.J DE OLIVEIRA COMERCIO DE CEREAIS, LUIZ CARLOS DE PAIVA, DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA, ROSANA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Acórdão no 1644144 da 6a Turma Cível deste Tribunal (ID 143427588), que, por unanimidade, não conheceu ao apelo. O banco recorrente no presente agravo interno, busca, dentre outros pedidos, o conhecimento e o provimento da apelação (ID 43142609). Contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela manutenção incólume do acórdão recorrido (ID 44235699). Feitas essas considerações iniciais, e a despeito de a parte recorrente ter feito menção ao cabimento e à admissibilidade de seu recurso, mas com o viso de evitar eventual nulidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DESTE AGRAVO INTERNO, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator